Tribunal: CARF
Processo: 10835.000161/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.000161/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.412 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
SOL IND COM E DIS IMP EXP LTDA SUC ISAAC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/05/2007
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 142 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
A fiscalização exerce atividade vinculada, tendo o dever de aplicar a lei sobre
os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo que esse dever está implícito
na atribuição de efetuar lançamento e decorre da própria essência da atividade
de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material com prevalência
da substância sobre a forma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.000161/2008-08
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000161/2008-08

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização, em nome da empresa em
epígrafe, referente a contribuições devidas à Seguridade Social, no valor total de R$
585.259,88, consolidado em 20/12/2007.
Em seu relatório (fls. 84/91), o Auditor-Fiscal notificante esclarece, em resumo:
A empresa ISAAC 1ND E COM. DISTR. DE BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA realizou
alteração em seu contrato social em 30/09/2002, assumindo nesta oportunidade a razão
social CAMARGO & GALLI LTDA e fazendo constar da descrição de seu objeto
social os serviços de transportes e entregas de cargas em geral.
Com a alteração citada, a nova empresa CAMARGO E GALLI LTDA, atualmente
CAMARGO & SILVA TRANSPORTES LTDA, assumiu como seus os empregados
anteriormente registrados na empresa ISAAC IND E COM. DISTR. DE BEBIDAS
IMP. E EXP. LTDA e, a partir daí passou a não mais recolher as contribuições patronais
devidas à Seguridade Social.
No mesmo ano da citada alteração, a empresa CAMARGO & GALLI LTDA elaborou
contrato de prestação de serviços de transportes de bebidas, mediante cessão de mão-de-
obra, com a empresa notificada - SOL INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Foi constatado durante a ação fiscal que os empregados constantes das folhas de
pagamento da empresa CAMARGO & GALLI LTDA laboram, na realidade, para a
empresa notificada. Os itens 5 e 6 do relatório fiscal demonstram os fatos que levam à
convicção de que as atividades da empresa ISAAC IND E COM. DISTR. DE
BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA foram, de fato, transferidas para SOL INDUSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, motivo
pelo qual apurou e lançou as contribuições devidas, incidentes sobre as remunerações
dos trabalhadores, em nome desta última empresa, ora impugnante.
Relata os pontos em que verificou que houve simulação contratual de prestação de
serviços entre a “fictícia” empresa CAMARGO & GALLI LTDA com a impugnante,
por constatar que, embora os empregados em atividade na empresa notificada sejam os
mesmos que trabalhavam para a antecessora, eles passaram a constar das folhas de
pagamento da empresa CAMARGO & GALLI LTDA, simulando a contratação por
parte desta última através de prestação de serviço à notificada, com emissão de notas
fiscais retroativas e fora da ordem numérica normal, tendo sido de forma evidente
preenchidas pela mesma pessoa, em um único momento.
Cita diversas ocorrências onde restou comprovada a responsabilidade da notificada
pelos empregados registrados indevidamente na empresa CAMARGO & GALLI
LTDA, tais como processos de reclamação trabalhista onde foi a notificada
responsabilizada pelo pagamento dos passivos trabalhistas e encargos sociais dos
trabalhadores, pagamentos mensais e espontâneos de benefícios tais como cestas básicas
e vales transportes aos mesmos trabalhadores, bem como recibo emitido pela Caixa
Econômica em favor do Sindicato Emp. Transp. Cargas, estando todas estas
movimentações registradas na contabilidade da empresa SOL INDUSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Por fim, o notificante relata a constatação, também por meio da contabilidade da
notificada, de pagamento de conta telefônica da considerada antecessora (ISAAC IND E
COM. DISTR. DE BEBIDAS 1MP. E EXP. LTDA), bem como diversas despesas com
os empregados formalmente registrados na empresa CAMARGO & GALLI LTDA e
expõe os documentos onde a própria empresa notificante declarou-se sucessora da
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000161/2008-08

empresa ISAAC IND E COM. DISTR. DE BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA, quais
sejam, processos trabalhistas e Lançamentos de Débitos Confessados - LDC do INSS.
Da Impugnação
Inconformada com a exigência fiscal, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 296/324, produzindo as alegações a seguir, em síntese:
Preliminarmente, alega a ilegalidade do relatório fiscal, posto que desconsidera a
alteração contratual de sucessão da empresa ISAAC IND E COM. DISTR. DE
BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA pela empresa CAMARGO & GALLI LTDA.
No mérito, justifica ser ilegal a consideração da sucessão da empresa ISAAC IND E
COM. DISTR. DE BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA pela impugnante, uma vez que, a
teor do art. 132 do Código Tributário Nacional, a empresa CAMARGO & GALLI
LTDA, é quem titulariza o direito de sucessão, já que, a partir de 30/09/2002 opera com
o mesmo CNPJ da empresa original, registrou os empregados e tem o mesmo endereço
comercial.
Ressalta que a empresa SOL INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e a empresa CAMARGO & GALLI LTDA
possuem CNPJ e quadros societários distintos.
Defende que a sucessão reconhecida por reclamação trabalhista bem como o
reconhecimento do débito perante o INSS não se aplicam à sucessão tributária por haver
Leis específicas que regem a matéria.
Esclarece que a conta telefônica paga pela impugnante se deve ao fato de a empresa
ISAAC IND E COM. DISTR. DE BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA ter deixado a linha
telefônica, que não tem qualquer valor comercial, para a empresa impugnante.
Em relação às verbas pagas pela impugnante aos empregados da CAMARGO & GALLI
LTDA, defende que as mesmas estão previstas no contrato de prestação de serviços.
Explica que o pagamento em favor do Sindicato Emp, Transp. Cargas, está registrado na
contabilidade da empresa impugnante por mero erro de lançamento.
Discorre sobre o instituto da sucessão de empresas e traz à colação entendimentos
jurisprudenciais no intuito de afastar a caracterização da sucessão promovida pelo
auditor fiscal.
Nos itens 3.2 e subsequentes da peça impugnatória, defende a ilegalidade das
contribuições previdenciárias e de Terceiros lançadas contra a defendente com enfoque
na sucessão, alegando que não poderia ser desconsiderada a existência da empresa
CAMARGO & GALLILTDA, a qual comporta todos os vínculos empregatícios.
Discorda da cobrança da parcela de pró-labore dos sócios, uma vez que os mesmos
figuram no quadro societário da empresa CAMARGO & GALLI LTDA, a qual possui
contabilidade própria e lucro próprio. Além disso, exerce sua atividade comercial com
outros clientes, que não apenas a defendente.
Anexa aos autos GPS das competências 04 a 09/2006 para alegar o adimplemento das
contribuições englobadas no lançamento relativo ao pró-labore.
Com relação à competência 01/2006, afirma que o valor declarado em GFIP foi de R$
300,00, tendo sido recolhido o pró-labore sobre este valor, em nome do sócio liem Isaac
Junior.
Questiona também o relatório de lançamentos (fl.13), a competência 05/2007, na qual
foi apurado um desconto de segurados de R$ 3.751,20. No entanto, o valor declarado
por aquela empresa em GFIP foi de R$ 3.649,29.
Considera excessiva a multa punitiva em fase administrativa e propõe a ilegalidade da
taxa de juros SELIC.
Por fim, requer seja acolhida a preliminar de nulidade, exclusão das parcelas recolhidas
de pró-labore dos sócios e protesta por posterior juntada de documentos, bem como pelo
reconhecimento da total insubsistência do levantamento.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000161/2008-08

É o relatório.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

SEGURADOS EMPREGADOS. TERCEIRIZAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Constatado pela fiscalização que os serviços terceirizados da empresa ocorrem
de forma simulada, apenas para burlar o Fisco, correto o enquadramento dos
trabalhadores como segurados empregados da empresa contratante.

Intimado da referida decisão em 05/08/2008 (fl.377), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 04/09/2008 (fls. 382/411), reiterando os termos apresentados na
impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Considerações Iniciais

A recorrente argumenta, em sede de preliminar, a ilegalidade do Relatório Fiscal
elaborado pelo Auditor-Fiscal notificante. Todavia, os argumentos de defesa quanto a este
aspecto se confundem com o mérito da autuação, razão pela qual serão analisados a seguir, na
análise meritória.

Do Mérito

A recorrente se insurge quanto a constatação da autoridade fiscal, que
desconsiderou atos e negócios jurídicos supostamente de empresas interpostas, com o propósito
de suprimir o pagamento das contribuições sociais previdenciárias devidas. Eis o resumo das
alegações da recorrente:

Não pode prosperar a Decisão que caracterizou a sucessão da empresa Sol Indústria
Comércio e Distribuidora Importação Exportação Ltda., frente a empresa Isaac Indústria
Comércio e Distribuidora de Bebidas Importação Exportação Ltda., desconsiderando a
alteração contratual efetuada desta, frente a empresa Camargo & Galli Ltda.
Insta esclarecer que o Sr. Fiscal ao elaborar o relatório de fls., demonstra fatos, aos
quais pretende ser caracterizada a sucessão da empresa Isaac Indústria Comércio e
Distribuidora de Bebidas Importação Exportação Ltda., com a empresa recorrente,
servindo como amparo legal as decisões trabalhistas procedentes dos processos de n°.s
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000161/2008-08

141/2004, 0184/2006 e 1.176/2006 todas em tramite pela la Vara da Justiça do Trabalho
de Presidente Prudente/SP e 327/2004 da 23 Vara da Justiça do Trabalho de Presidente
Prudente/SP.

De acordo com a tese abraçada pela recorrente, a Fiscalização não poderia
desconsiderar as alterações contratuais das empresas, as quais foram devidamente formalizadas.
Todavia, os atos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária devem ser
desconsiderados pela autoridade fiscal, a teor do que prevê a legislação tributária (art. 116 do
CTN).

É natural que qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que pretenda praticar
atos ou celebrar negócios simulados ou com fraude, exterioze-os com aparência de legalidade.
Contudo, analisando os diversos atos praticados pelas empresas em questão ( ISAAC 1ND E COM.
DISTR. DE BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA, CAMARGO & GALLI LTDA, CAMARGO & SILVA
TRANSPORTES
LTDA,
SOL
INDUSTRIA
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIDORA
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA), denota-se que houve uma ação planejada para favorecer a última, livrando-
a da incidência da tributação, que não teria ocorrido, caso não houvesse a ação planejada para
dissimular a ocorrência do fato gerador.

A autoridade fiscal não apontou um caso isolado, mas um conjunto de atos que
caracterizam um abuso de direito perpetrado pela recorrente. Transcrevo a seguir as constatações
da Fiscalização:

A empresa ISAAC 1ND E COM. DISTR. DE BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA realizou
alteração em seu contrato social em 30/09/2002, assumindo nesta oportunidade a razão
social CAMARGO & GALLI LTDA e fazendo constar da descrição de seu objeto
social os serviços de transportes e entregas de cargas em geral.
Com a alteração citada, a nova empresa CAMARGO E GALLI LTDA, atualmente
CAMARGO & SILVA TRANSPORTES LTDA, assumiu como seus os empregados
anteriormente registrados na empresa ISAAC IND E COM. DISTR. DE BEBIDAS
IMP. E EXP. LTDA e, a partir daí passou a não mais recolher as contribuições patronais
devidas à Seguridade Social.
No mesmo ano da citada alteração, a empresa CAMARGO & GALLI LTDA elaborou
contrato de prestação de serviços de transportes de bebidas, mediante cessão de mão-de-
obra, com a empresa notificada - SOL INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Foi constatado durante a ação fiscal que os empregados constantes das folhas de
pagamento da empresa CAMARGO & GALLI LTDA laboram, na realidade, para a
empresa notificada. Os itens 5 e 6 do relatório fiscal demonstram os fatos que levam à
convicção de que as atividades da empresa ISAAC IND E COM. DISTR. DE
BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA foram, de fato, transferidas para SOL INDUSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, motivo
pelo qual apurou e lançou as contribuições devidas, incidentes sobre as remunerações
dos trabalhadores, em nome desta última empresa, ora impugnante.
Relata os pontos em que verificou que houve simulação contratual de prestação de
serviços entre a “fictícia” empresa CAMARGO & GALLI LTDA com a impugnante,
por constatar que, embora os empregados em atividade na empresa notificada sejam os
mesmos que trabalhavam para a antecessora, eles passaram a constar das folhas de
pagamento da empresa CAMARGO & GALLI LTDA, simulando a contratação por
parte desta última através de prestação de serviço à notificada, com emissão de notas
fiscais retroativas e fora da ordem numérica normal, tendo sido de forma evidente
preenchidas pela mesma pessoa, em um único momento.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000161/2008-08

Cita diversas ocorrências onde restou comprovada a responsabilidade da notificada
pelos empregados registrados indevidamente na empresa CAMARGO & GALLI
LTDA, tais como processos de reclamação trabalhista onde foi a notificada
responsabilizada pelo pagamento dos passivos trabalhistas e encargos sociais dos
trabalhadores, pagamentos mensais e espontâneos de benefícios tais como cestas básicas
e vales transportes aos mesmos trabalhadores, bem como recibo emitido pela Caixa
Econômica em favor do Sindicato Emp. Transp. Cargas, estando todas estas
movimentações registradas na contabilidade da empresa SOL INDUSTRIA
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Por fim, o notificante relata a constatação, também por meio da contabilidade da
notificada, de pagamento de conta telefônica da considerada antecessora (ISAAC IND E
COM. DISTR. DE BEBIDAS 1MP. E EXP. LTDA), bem como diversas despesas com
os empregados formalmente registrados na empresa CAMARGO & GALLI LTDA e
expõe os documentos onde a própria empresa notificante declarou-se sucessora da
empresa ISAAC IND E COM. DISTR. DE BEBIDAS IMP. E EXP. LTDA, quais
sejam, processos trabalhistas e Lançamentos de Débitos Confessados - LDC do INSS.

Depreende-se das constatações da autoridade fiscal supra transcritas que não se
tratou de um caso isolado que não se revestisse de ilegalidade, mas verificou-se um conjunto de
ações coordenadas por empresas interpostas para beneficiar a recorrente, eximindo-a do
pagamento de tributos, cuja obrigação tributária surgiu da ocorrência dos fatos geradores
identificados no procedimento fiscal.

A correlação entre as empresas é tanta que os empregados constantes da folha de
pagamento da CAMARGO & GALLI LTDA trabalham para a recorrente, em uma simulação
contratual própria de interposição de empresas.

A recorrente se insurge quanto ao fato de o reconhecimento do vínculo de
emprego na recorrente, de funcionários das empresas interpostas, reconhecidos pela Justiça do
Trabalho, sob a alegativa de que tal fato não poderia fundamentar a “sucessão” das empresas.
Contudo, deve ser esclarecido que tal fato não foi considerado isoladamente, mas é um forte
indício da ocorrência da simulação indicada pela autoridade fiscal, que só restou plenamente
caracterizada com a constatação das demais situações já relatadas.

Neste diapasão, entendo que agiu corretamente a autoridade fiscal ao lançar o
crédito tributário, incluindo a recorrente no polo passivo, eis que de acordo com o ordenamento
jurídico pátrio, norteando por princípios de direito, deve prevalecer a substância sobre a forma,
devendo ser afastado o abuso de direito, consubstanciada na simulação, que tem como claro
objetivo causar prejuízos ao erário.

Assim, com base no princípio da primazia da realidade sobre a forma, a
Fiscalização considerou que o vínculo empregatício dos segurados se fez diretamente com a
empresa recorrente.

Em relação à remuneração sobre o pró-labore dos Sócios e das bases de cálculo
consideradas nos levantamentos, adoto como minha razão de decidir o bem fundamentado voto
da decisão de piso, nos termos dos seguintes excertos:

O sujeito passivo discorda da cobrança da parcela de pró-labore dos sócios, uma vez
que os mesmos figuram no quadro societário da empresa CAMARGO & GALLI
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000161/2008-08

LTDA, a qual possui contabilidade própria e lucro próprio. Anexa aos autos GPS das
competências 04 a 09/2006 para alegar o adimplemento das contribuições englobadas
nesse levantamento e contesta o valor lançado na competência 01/2006, afirmando que
o valor declarado em GFIP foi de RS 300,00, tendo sido também recolhido o pró-labore
sobre este valor, em nome do sócio liem Isaac Junior.
Quanto ao fato, urge esclarecer que o levantamento referente ao pró-labore dos sócios
considerou apenas as bases de cálculo referente às remunerações dos sócios
formalmente registrados na impugnante e não os sócios da empresa CAMARGO &
GALLI LTDA como imagina o contribuinte. Senão, vejamos o item 9 do relatório fiscal
(fl. 88):
“LSP - LEVANTAMENTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL: As bases de cálculo
correspondem aos valores pagos aos administradores sob o título de Honorários da
Diretoria (Pró-labore) na empresa SOL LTDA.’’
Ressalta-se, ainda, que todas as guias da Previdência Social examinadas durante a ação
fiscal foram aproveitadas no lançamento, conforme devidamente detalhado no
“Relatório de Documentos Apresentados - RDA” (fls.50/54) e “Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - RADA” (fls.55/63).
Quanto à divergência entre o lançado na competência 01/2006 e o valor que o
contribuinte alega ter declarado em GFIP, informamos que tal quantia supostamente
declarada não consta dos sistemas informatizados da RFB que albergam as informações
prestadas em GFIP. Tal fato, somado a ausência de provas que embasem tal afirmativa,
gera a carência de motivos que permitam alterar o valor lançado.
Questiona também, desta vez no relatório de lançamentos (fl. 13), a competência
05/2007, na qual foi apurado um desconto de segurados de R$ 3.751,20. No entanto, o
valor declarado por aquela empresa em GFIP foi de R$ 3.649,29.
Neste ponto, temos a dizer que o levantamento que considerou o valor descrito,
conforme o cabeçalho do próprio RL, citado pelo contribuinte, foi o LCF - LEV
FOLHA DE PAGAMENTO. Segundo o mesmo item 9 do relatório fiscal (fl. 88), neste
levantamento, as bases de cálculo correspondem às remunerações pagas aos segurados
empregados, constantes das folhas de pagamento da empresa interposta CAMARGO
LTDA, e não de sua GFIP. O próprio DAD (Discriminativo Analítico de Débito)
classifica expressamente o levantamento, como “não declarado em GFIP”.
Conforme verificamos, as supostas controvérsias trazidas pelo contribuinte restarão
pacificadas após a leitura atenta dos relatórios que acompanham a notificação, não
restando nenhum ponto passível de argumentação em relação à origem dos valores
lançados.

Destarte, verifica-se que, desde que fundamentada em elementos concretos de
prova, pode a Fiscalização fazer o enquadramento tributário quanto aos fatos geradores apurados
que melhor se coadune com a realidade encontrada. Em última análise, no caso presente, buscou
a autoridade fiscal alcançar a verdade material, uma vez que lhe compete apurar a ocorrência de
eventuais situações de ilicitude, as quais devem ser devidamente levadas em consideração
quando da aplicação da legislação e do lançamento do crédito tributário.

Salienta-se que todas as imputações realizadas pela autoridade fiscal se deram a
partir da apuração de uma série de elementos que dão sustentação ao procedimento realizado, tal
como demonstrado no Relatório Fiscal.

Inaplicabilidade da Taxa Selic

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.000161/2008-08

Essa matéria encontra-se pacificada no âmbito deste colegiado, conforme
demonstra o seguinte enunciado:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Alegação rejeitada.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital